Tribunal: TJPA
Processo: 0805707-85.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9981 - Pessoas Jurídicas
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805707-85.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: WALDIR DE OLIVEIRA, GERISNALDO DA HORA BRANDAO, SHIGUEO YOSHIDA, LUCIA ANDRIANI, CARMEN SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS BUSANI, VALDEVINO ANTONIO CORREIA, JONAS JOEL LEME DA SILVA, MARUE KAMADA GOULART, DORALICE HUET BACELAR CONTE

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C COM DANOS MORAIS. BASA SELETO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. DECISÃO AGRAVADA QUE IDENTIFICOU DE OFÍCIO ERRO DE CÁLCULO E DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS AO CONTADOR DO JUÍZO PARA ELABORAÇÃO DE NOVO LAUDO CONCLUSIVO DO VALOR EXEQUENDO INDICANDO VALORES. BASE DE CÁLCULO DOS DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA.
PRELIMINARES
CONTRARRECURSAIS DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR PRECLUSÃO E FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. REJEIÇÃO DE AMBAS. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO E OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
NO MÉRITO:
TESE RECURSAL DE ERROR IN JUDICANDO POR OFENSA À COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE O JUÍZO SINGULAR INOVAR E CRIAR NOVOS PARÂMETROS DIVERSOS DA SENTENÇA DE 1º GRAU. SUBSISTÊNCIA DAS TESES. ERRO MATERIAL DE CÁLCULO NÃO CONFIGURADO. OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 494 DO CPC. DESNECESSIDADE DE REMESSA PELA 4ª (QUARTA) VEZ DOS AUTOS AO EXPERT. BASE DE CÁLCULO UTILIZADA CONSENTÂNEA COM A DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. 1. Se é verdade que o erro de cálculo não preclui, também é verdadeiro que o laudo contábil elaborado no caso concreto não ofendeu a coisa julgada, uma vez que observou estritamente o parâmetro contido no comando do título executivo judicial, adotando como base de cálculo os valores retidos à época do bloqueio, ao invés daqueles referidos na data do ajuizamento da ação. 2. Situação dos autos em que a atualização do cálculo objeto de homologação pelo juízo de origem não partiu de premissas equivocadas acerca dos consectários legais e marcos de incidência fixados judicialmente, sendo despicienda a nova remessa dos autos à Contadoria Judicial para suprimento da controvérsia. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

JUÍZO DE ORIGEM: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0805707-85.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: WALDIR DE OLIVEIRA, GERISNALDO DA HORA BRANDAO, SHIGUEO YOSHIDA E OUTROS

ADVOGADO:
RODRIGO DE AZEVEDO LEITE

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA (BASA DIRECAO GERAL)

ADVOGADO:
EDER AUGUSTO DOS SANTOS PICANÇO E OUTRO.

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido efeito ativo interposto por
WALDIR DE OLIVEIRA E OUTROS,
inconformado

com

a decisão proferida nos autos de
Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada c/c com Danos Morais (em fase de cumprimento de sentença)
(Proc. n° 0043059-76.2009.814.0301), em trâmite perante o MM. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Belém, proposta contra o ora agravado
BANCO DA AMAZONIA S/A (BASA DIREÇÃO GERAL)
,

que verificou
ex officio
uma incorreção nos cálculos apresentados, relativa aos itens que indicam os valores que serviram de base de cálculo dos danos morais devidos a cada um dos exequentes, determinando o retorno dos autos ao contador do juízo para a correção, devendo o contabilista considerar os valores indicados na decisão ora agravada, mantendo inalterados os demais parâmetros de cálculo.

Em suas razões (ID n.º 1936875), pugnam os agravantes pela reforma decisão por
error in judicando
, sustentando ofensa à coisa julgada, eis que não seria possível alterar-se parâmetro fixado no título executivo judicial já em fase de cumprimento de sentença.

Historiam os fatos rememorando que a causa de pedir se refere ao bloqueio indevido de valores dos ora recorrentes em razão da intervenção do BACEN no Banco Santos, então custodiante do fundo BASA SELETO. Aduzem que na sentença, o juízo singular condenou o banco agravado ao pagamento de dano moral no valor de duas vezes o valor retido indevidamente à época do bloqueio, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, tendo sido interposto recurso de apelação, o qual foi conhecido e desprovido em acórdão de lavra desta Relatora, proferido em 19/12/2016.

Narram que iniciado o cumprimento de sentença, o banco apresentou impugnação, suscitando, em suma, excesso de execução, tendo sido esta rejeitada em 23/08/2018. Mencionam que contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença não fora interposto recurso, tendo havido o trânsito em julgado em 24/09/2018.

Citam que após rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, o juízo de piso remeteu os autos ao contador do juízo para fins de atualização dos valores. Todavia, sustentam equívoco do contador do juízo, o qual resolveu fazer um cálculo novo, ao invés de simplesmente atualizar a diferença, que não havia sido depositada pelo BASA. Nesse cálculo, o
expert
do juízo entendeu como “à época do bloqueio”, o ano de 2009, ao invés da data do evento danoso (nov/2004).

Gizam que o despacho do juízo singular delimitou as razões do encaminhamento ao auxiliar do juízo, que seria para se proceder a atualização do valor de R$-2.263.314,08 exclusivamente (dois milhões, duzentos e sessenta e três mil trezentos e quatorze reais e oito centavos), desde a última atualização, qual seja, a data em que ocorreu o pedido de cumprimento da sentença (24/10/2017), até a atualidade, com a consequente incidência de mais 10% (dez por cento) de multa e mais honorários advocatícios de 10% (dez por cento). Desse modo, apresentaram manifestação aos cálculos em 03/10/2018, demonstrando o equívoco, e em 09/11/2018, o juízo de 1º grau mandou que o contador fizesse novo cálculo observando estritamente o que foi determinado na decisão de fls. 976/977, que julgou e rejeitou a impugnação do BASA S/A. Na mesma decisão, o juízo singular afirmou que a tese de excesso de execução já havia sido objeto de decisão, tratando-se de matéria preclusa, não cabendo mais rediscussão do valor do débito (fl. 1.042).

Apontam que no 2º cálculo elaborado pelo contador do juízo, escorreito, os valores coincidiram com aqueles apresentados pelos agravantes em seu cálculo contido na inicial da fase de cumprimento de sentença. O valor total apurado em outubro de 2017, pelo contador do juízo, foi de R$ 4.389.520,54 (quatro milhões trezentos e oitenta e nove mil quinhentos e vinte reais e cinquenta e quatro centavos). Em 29/01/2019, o juízo de 1º grau homologou os novos cálculos apresentados pelo contador do juízo e realizou penhora BACEN-JUD do valor restante. Contudo, quando o feito parecia se encaminhar para o fim, faltando apenas que o juízo determinasse a expedição do alvará para o levantamento dos valores, já que o BASA S/A havia perdido o prazo para recorrer da decisão que julgou sua impugnação, o juízo singular teria surpreendido as partes, ao determinar em 08/02/2019 nova remessa dos autos ao contador do juízo, acolhendo petição simples atravessada no mesmo dia pelo banco agravado, na qual se veiculava tese de erro material no cálculo anterior.

Referem que no 3º laudo contábil confeccionado, concluiu-se que os valores dos agravantes estavam corretos, e que, em verdade, ainda existia um montante de saldo remanescente em favor dos autores de R$-109.238,55 (cento e nove mil duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), que não havia constado do montante total de mais de quatro milhões. Diante disso, os autores apresentaram manifestação ao laudo contábil concordando com este, pois teria utilizado os parâmetros estabelecidos na sentença e confirmados no acórdão, ao passo que o banco agravado apresentou nova impugnação, na qual rechaça o laudo, acusando o Sr. contador do juízo de não ter utilizado a base de cálculo estabelecida na sentença, violando a coisa julgada.

Repisam que o banco agravado tenta lançar mão de inverdade tentando tumultuar o feito, bem como que a questão atinente à incidência de juros, correção e termo inicial, está amplamente superada com as decisões de mérito já transitadas em julgado.

Alegam que em 05/07/2019, o juízo de 1º grau, contagiado pelas alegações do BASA S/A e contrariando todas as decisões proferidas nos presentes autos, inclusive por ele próprio, e agindo como esfera recursal, reformou o Acórdão nº 169.589, por meio da decisão ora agravada. Isso porque, após apresentados os novos cálculos pelo contador do juízo, bem como após colhidas manifestações das partes contendoras, o juízo de piso acolheu a impugnação aos cálculos apresentados, especificamente quanto à base de cálculo dos danos morais, verificando
ex officio
a existência de incorreção nos cálculos, pelo que determinou nova remessa dos autos ao contador do juízo (pela 4ª vez), desta feita, ordenando que o perito do juízo observasse os valores indicados na decisão ora agravada, mantendo inalterados os demais parâmetros de cálculo.

Sustentam que a decisão agravada desvirtua o que foi decidido na sentença, posteriormente confirmada no acórdão. Dizem que os valores referidos na decisão vergastada são valores constantes nas contas dos agravantes no ano de 2009, e que nada tem a ver com valores retidos/bloqueados no ano de 2004 (data do evento danoso). Desse modo, teria agido como esfera reformadora da 2ª instância, alterando decisão já transitada em julgado.

Destacam que o fato de os agravantes terem conseguido liquidar o cálculo dos danos morais ocorreu em razão do BASA S/A ter juntado em sua contestação os extratos de novembro de 2004, caso isso não tivesse ocorrido, o BASA seria notificado a apresentar tais documentos que comprovassem o quanto cada autor tinha em suas contas na data do bloqueio em NOVEMBRO DE 2004 (evento danoso). Ou seja, os extratos ditos
extra autos
ou inovadores, foram juntados pelo próprio agravado que eram os únicos detentores de tal informação, e assim deveriam apresentar nos termos do CDC (Lei n.º 8.078/90), tal como de fato fizeram à época.

Ressaltam que é vedado ao juiz praticar qualquer ato que importe na modificação total ou parcial do julgamento, ressalvada a possibilidade de corrigir
ex officio
ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo (CPC, art. 494), o que não teria sido o caso dos autos.

Afirmam que a decisão causa perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, na medida em que a fase de cumprimento de sentença tramita desde 2017, e um dos autores idosos, já faleceu, nisto repousando o
periculum in mora
.

Requerem a concessão de efeito ativo, e, ao final, o provimento do recurso.

O recurso foi instruído pelo documento de fls. 20 (pdf.).

Distribuídos os autos eletrônicos por sorteio, recebi o recurso e deferi parcialmente o efeito ativo pleiteado, apenas para suspender a decisão agravada até julgamento do mérito recursal.

O juízo
a quo
prestou informações no ID n.º 2043041.

O banco agravado apresentou contrarrazões (ID n.º 2076332), pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por preclusão e ausência de impugnação específica, e, no mérito, requereu o desprovimento do recurso. Juntou documentos (fls. 300/425 – pdf.)

Em petição de ID n.º 2093090, os recorrentes requerem a juntada de documento novo relevante para o deslinde da questão.

Em despacho de ID n.º 2783674, determinei a intimação dos agravantes para que se manifestassem, no prazo de 05 dias, sobre as preliminares contrarrecursais arguidas.

Os recorrentes apresentaram manifestação tempestiva, rechaçando as preliminares suscitadas (ID n.º 2802650).

Vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Inicialmente, justifica-se o julgamento abreviado do presente recurso em função de envolver parte com prioridade legal (CPC, art. 12, § 2º, VII c/c Lei nº 13.466/2017).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que identificou
de ofício uma incorreção nos cálculos apresentados pelo contador do juízo, relativa aos itens que indicam os valores que serviram de base de cálculo dos danos morais devidos a cada um dos exequentes, determinando o retorno dos autos ao
expert
para a correção, devendo o contabilista considerar os valores indicados na decisão ora agravada, mantendo inalterados os demais parâmetros de cálculo (ID n.º 1937291; fl. 1.249 dos autos físicos).

O ponto nodal da questão é saber se a decisão recorrida violou a coisa julgada, ao alterar o parâmetro de cálculo fixado no título executivo judicial.

Dito diversamente, cumpre perquirir se houve de fato o alegado erro material no cálculo apresentado pelo contador do juízo, especialmente no que tange à base de cálculo dos danos morais, à luz da sentença posteriormente confirmada no acórdão.

Havendo preliminares, passo a enfrentá-las:

1.

DAS PRELIMINARES:

1.1. DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR PRECLUSÃO

Quanto à preliminar de não conhecimento do recurso por preclusão, entendo que não merece agasalho.

O banco alega que a questão atinente ao erro material dos cálculos não poderia mais ser discutida, eis que a decisão que determinou a nova remessa dos autos ao contador para análise (pela 3ª vez) foi proferida em 08/02/2019 (ID n.º 1937282) e posteriormente foi ratificada em 12/04/2019 (ID n.º 1937286).

Todavia, a despeito de a decisão proferida em 08/02/2019, posteriormente ratificada em 12/04/2019 após Pedido de Reconsideração ter determinado nova remessa dos autos ao contador do juízo, pela 3ª vez, após o agravado ter atravessado petição indicando novamente erro de cálculo, fato é que tal pronunciamento judicial não possui carga decisória, de maneira que não há que se falar em preclusão.

Nesse sentido:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO ACIONÁRIA. BRASIL TELECOM. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DELIBERAÇÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL PARA A INDIVIDUALIZAÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. ART. 1.001 DO CPC. IRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
O despacho que determina a remessa dos autos à Contadoria do Foro para individualização de valores não vincula o Juízo e possui natureza meramente ordinatória, sem força para causar prejuízo jurídico à parte, sendo, portanto, irrecorrível.
RECURSO NÃO CONHECIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJRS. Agravo de Instrumento, Nº 70083815969, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em: 12-02-2020) grifou-se

Ademais, curioso notar que se se considerasse válido o argumento supra, nem mesmo a petição simples atravessada pelo banco, que provocou a nova remessa ao contador do juízo, deveria ser considerada, uma vez que o próprio banco já teria deixado transcorrer
in albis
o prazo para interpor recurso de agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Assim, rejeito a preliminar supra.

1.2. DA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA

Quanto à preliminar não conhecimento por ausência de profligação da decisão recorrida, igualmente, entendo que não merece ser acolhida.

A parte demandada, em sede de contrarrazões, suscitou a inépcia recursal, por entender que as razões elencadas no agravo não atacam os fundamentos da decisão interlocutória.

Contudo, as razões de agravo estão longe de serem ineptas ou de repetir literalmente as petições anteriores.

Assim, não é caso de reconhecer a ausência do requisito da profligação, pois o recurso ataca de forma objetiva a decisão que, na prática, acolheu a impugnação ao laudo pericial, determinando a nova remessa dos autos ao contador do juízo, para a realização vinculada de novo cálculo, consoante os parâmetros estipulados na decisão ora fustigada.

Rejeita-se, pois, a preliminar contrarrecursal por ausência de violação ao princípio da dialeticidade.

2. DO MÉRITO:

ADIANTO QUE DOU PROVIMENTO AO RECURSO.

No mérito, estou a manter integralmente a decisão que deferiu em parte o pedido de tutela antecipada recursal, a qual, por seus próprios fundamentos, foi pontual, prevalecendo nesta sede de juízo de cognição exauriente.

Por oportuno, transcrevo aqueles fundamentos,
in verbis
:

“(...)

No caso concreto, sem adentrar no mérito da questão, entendo ser possível a concessão de efeito suspensivo (arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, do CPC), pois presente a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação com a manutenção da decisão recorrida, ao menos por ora.

Em análise perfunctória, reputo relevante a argumentação dos agravantes, especialmente quanto à alegação de impossibilidade de alteração do parâmetro fixado em sentença transitada em julgado.

Aliás, chama atenção a necessidade de confecção de um 4º laudo contábil pelo perito do juízo no curso do feito executivo, após anterior rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, decisão esta que não fora alvo de recurso por parte do banco agravado.

Outrossim, embora não se ignore que a jurisprudência alberga a tese de que a retificação dos erros de cálculo não está sujeita à preclusão, podendo o juiz atuar de ofício, por configurar hipótese de erro material, ressalva-se que a questão só restaria preclusa se houve decisão judicial expressa a respeito, o que parece ser justamente o caso dos presentes autos (STJ, REsp 1.432.902).

Ademais, os princípios processuais do contraditório substancial e da vedação à decisão surpresa (CPC, arts. 7º, 9º e 10), no que se refere à necessária manifestação das partes quanto ao laudo contábil produzido, não tem o condão de reabrir, de per si, a possibilidade de rediscussão de matérias já decididas anteriormente, como,
in casu
, a base de cálculo dos danos morais.

Note-se que a decisão agravada não apenas determinou o retorno dos autos ao contador do juízo para novo cálculo, mas especificou exatamente quais os valores que deveriam ser considerados na nova prova pericial a ser produzida, alterando substancialmente os valores já apresentados em cálculo anterior. Na prática, inobstante a fundamentação
ex officio
, acolheu-se a petição do banco agravado que aponta suposto excesso de execução decorrente de erro de cálculo.

Portanto, em juízo de cognição sumária, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, bem como o
periculum in mora
, aptos à suspensão da decisão recorrida, medida que se revela prudente até melhor análise dos autos, em cognição exauriente.

Ante o exposto, em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos autorizadores, razão pela qual defiro parcialmente o pedido de efeito ativo pleiteado, na forma do art. 1.019, I do NCPC, apenas para suspender a decisão agravada até julgamento do mérito recursal. (...)”

Justifica-se reafirmar a decisão que deferiu parcialmente a tutela antecipada recursal diante da presença de probabilidade de provimento do recurso, bem como do
periculum in mora
.

Como cediço, o processo de execução é o “calcanhar de Aquiles” do processo civil brasileiro, em grande medida devido a sua baixa efetividade.

No caso concreto, já foram realizadas 03 perícias contábeis. Todas, obviamente impugnadas pelas partes que se sentiram prejudicadas, sendo que a decisão ora recorrida determinou uma 4ª.

Se a cada novo laudo contábil apresentado pelo contador do juízo, as partes puderem apresentar impugnação aos cálculos revolvendo matéria já transitada em julgado, a demanda executiva nunca terá fim.

Outrossim, da perspectiva de quem analisa o tramite processual, nem mesmo o próprio juízo
a quo
parece confiar no trabalho desenvolvido pelo
expert
, a ponto de solicitar 4 perícias diversas.

No caso dos autos, analisando com mais vagar a questão, desta feita em sede de juízo de cognição exauriente, ratifico o entendimento de que andou mal o juízo singular, merecendo reparo o
decisum
recorrido.

Explico.

Como cediço, a jurisprudência pacífica do C. STJ entende que o erro de cálculo é considerado erro material cognoscível
ex officio
a qualquer tempo e grau de jurisdição, portanto, não passível de preclusão, de modo que inexiste ofensa à coisa julgada.

É ver:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO. ERRO MATERIAL. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA.

1. "
Consoante a jurisprudência deste Sodalício, observando-se a norma inserta no artigo 463, I, do CPC, os erros de cálculo são passíveis de correção em qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, sem que isso importe em violação a coisa julgada, quando constatadas inconsistências de ordem material na elaboração dos cálculos, com a efetiva necessidade de correção, de maneira a afastar qualquer indício de enriquecimento sem causa pelo recebimento de valores acima dos realmente devidos
" (AgRg no AREsp 113.266/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 06/11/2015).

2. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte, conhecer do agravo nos próprios autos e dar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp 1537258/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL. CÁLCULO DE JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL FUNDADO NA SUPOSTA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 475-J, § 1º, E 475-L, § 1º, DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA Nº 284/STF.

1. Os dispositivos legais apontados como violados não apresentam conteúdo normativo suficiente para fundamentar a tese desenvolvida no recurso especial, o que atrai, por analogia, a incidência da Súmula nº 284/STF.

2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador.

3. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no Ag 1134104/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 27/02/2014) (grifei)

Contudo, como já ressalvado anteriormente, a questão só estaria preclusa se tivesse havido decisão judicial a respeito (STJ, REsp n.º 1.432.902/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze), o que é justamente o caso dos autos, no qual a sentença fixou expressamente a base de cálculo do dano moral e os parâmetros de atualização, os quais foram mantidos por acórdão de n.º 169.589 de 19/12/2016, de minha lavra.

Logo, nada obstante o fato de que na
petição inicial
(ID n.º 1936892 – pág. 2) e na decisão concessiva da
tutela antecipada
(ID n.º 1936894 – pág. 1), os valores pleiteados são aqueles referidos expressamente na decisão ora recorrida, a saber:

Túlio da Costa Conte -

R$4.358,27

Marue Kamanda Goulart –

R$9.906,23

Jonas Joel Leme da Silva -

R$9.284,71 e R$35.249,25

Valdevino Antônio Correia –

R$2.215,77

Carmen Silva O. Santos Basuni-

R$13.584,61

Lucia Andriani –

R$37.249,50

Shigueo Yoshida –

R$28.551,08

Gerisnaldo da Hora Brandão –

R$11.610,25

Waldir de Oliveira –

R$12.862,27

O fato incontestável é que a
sentença
(ID n.º 1936897 – pág. 1), julgou procedente pedido expresso e condenou o banco agravado ao pagamento de duas vezes valor retido indevidamente à
época do bloqueio,
a título de danos morais, já acrescido de juros de 1% ao mês a partir do
evento danoso.
E tal

decisão foi integralmente mantida por acórdão já transitado em julgado.

Portanto, embora a exordial tenha referido valores existentes na conta à época do ajuizamento da ação (2009), o comando sentencial foi no sentido de adotar-se como base de cálculo a data do bloqueio (evento danoso), isto é,
novembro de 2004
.

Trata-se, pois, de matéria preclusa, acobertada pela coisa julgada, consoante outrora afirmado pelo juízo
a quo
na decisão de fl. 1042 (ID n.º 1937276).

O Código de Processo Civil, tratando sobre o instituto da coisa julgada, dispõe:

Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Isso considerado, ainda que o
expert
do juízo tenha utilizado valores constantes de extratos bancários juntados pelo próprio banco agravado em contestação, para fins de realizar o laudo contábil, não há que se falar em erro material de cálculo a possibilitar a modificação do julgado de ofício.

No caso em apreço, são improcedentes as questões arguidas pelo recorrido relativamente à inobservância dos parâmetros definidos no título judicial exequendo no cálculo apresentado pelo contador do juízo no pedido de cumprimento de sentença.

Note-se, ademais, que o banco agravado não recorreu da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID n.º 1937269; fls. 976/977), vindo somente através de petição simples buscar alegar o suposto erro material de cálculo.

Portanto, efetivamente, o 3º laudo contábil apresentado, respondeu ao questionamento do juízo e usou a base de cálculo estabelecida na sentença, que fixou os limites objetivos da coisa julgada, com arrimo em valores que constavam de extratos juntados aos autos pelo próprio agravado em contestação, concernentes (e não alheios) à coisa julgada.

Diante desse panorama, confirmando o que me pareceu em análise perfunctória, entendo que a decisão recorrida incorreu em indevida modificação do quanto decidido na sentença (e no acórdão).

Afinal, se o banco recorrido interpreta que a sentença determinou o pagamento do dobro do que cada um dos autores tinha em suas contas quando do ajuizamento da ação (2009), e não do bloqueio indevido dos valores (novembro/2004), deveria, no mínimo, ter tido a cautela de opor Embargos Declaratórios visando esclarecer obscuridade da sentença quanto aos valores apontados pelos Autores na Exordial, uma vez que a sentença não poderia ir além do pedido, sob pena de nulidade por decisão
ultra petita
. Contudo, isso não foi feito, tendo sido o apelo interposto totalmente desprovido.

Nessa ordem de ideais, é possível concluir que a decisão recorrida incorreu em
error in judicando
ao alterar de ofício o título executivo judicial fora das hipóteses previstas no art. 494, I do CPC.

Realmente, não vislumbro erro na base de cálculo do dano moral que leve à conclusão de excesso de execução, de modo que o juízo singular não poderia “ressuscitar” valores constantes do 1º laudo pericial (fls. 978/1018 dos autos físicos), o qual estava em desacordo com os parâmetros fixados nas decisões transitadas em julgado, conforme apontado no 2º e no 3º laudos periciais, ambos favoráveis aos agravantes.

Impossível deixar de anotar ainda que o juízo de piso determinou que o perito contador do juízo elaborasse novo laudo (3º), apontando ou não a existência de erro material de cálculo e indicasse o valor correto da execução e, após o cumprimento da ordem, com a apresentação de laudo conclusivo em 13/05/2019 (ID n.º 1937287 – pág. 10), o magistrado desconsiderou o trabalho do
expert
, identificando
ex officio
erro de cálculo.

Destarte, se por um lado o magistrado não está adstrito à conclusão do laudo pericial, a lei determina que ele indique adequadamente os motivos da sua discrepância (CPC, art. 479).

Em que pese os autores tenham apontado na Exordial valores do ano de 2009, os quais foram alvo da tutela antecipada, é fato incontestável que a sentença já transitada em julgado, que confirmou o provimento antecipatório, condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no importe de 2 vezes o valor retido à época do bloqueio, isto é, em 2004.

Assim, a sentença confirmou a tutela antecipada no sentido de que o banco Réu restituísse os valores aplicados no Fundo BASA SELETO e que foram ilegalmente transferidos para o BANCO SANTOS S/A, bem como condenou o Réu ao pagamento de DANO MORAL no montante de 02 (duas) vezes o valor retido indevidamente que cada Autor tinha depositado em sua conta corrente à época do bloqueio, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso.

Após a interposição do apelo, o Eg. TJE/PA manteve integralmente a sentença.

Portanto, qualquer discussão sobre a eventual sentença
ultra petita
encontra-se superada pelo fenômeno da coisa julgada, de modo que não há que se falar em ofensa aos “limites objetivos da coisa julgada”.

Se houve disparidade entre a base de cálculo constante da tutela de urgência e aquela posteriormente constante da sentença que a confirmou, esta discrepância deveria ter sido impugnada adequadamente no apelo, o qual, repita-se, foi conhecido e desprovido, mantendo-se na íntegra a sentença.

Na realidade, o banco agravado se utiliza de malabarismo hermenêutico para tentar rediscutir
ad infinitum
o
quantum
devido em sede de Cumprimento de Sentença, ou, como disse o juízo singular, uma tentativa de retardar o andamento da execução por vias oblíquas (ID n.º 1937279 – pág. 2), o que é obviamente incabível.

Diante disso, não merecem prosperar as teses recursais de desrespeito aos limites objetivos da coisa julgada, excesso de execução, erro material de cálculo e enriquecimento sem causa.

Nesse contexto, entendo que deva ser reformada a decisão recorrida.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao presente recurso, reformando a decisão agravada para reconhecer a correção do cálculo elaborado pelo Sr. Contador Judicial, uma vez que a base de cálculo dos danos morais está de acordo com a sentença, inexistindo a alegada ofensa à coisa julgada.

É como voto
.

Belém - PA, 28 de setembro

de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 10/11/2020